Tribunal: TCU
Processo: 007.787/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5418/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.787/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Gomes de Almeida (XXX.701.625-XX); Eliete Valverde Correia Dourado (XXX.279.685-XX); Gildasio Jose Silva (XXX.077.025-XX); Hamilton Ribeiro do Vale (XXX.524.405-XX); Ivandete Ferreira Oliveira (XXX.927.795-XX); Jairo Matos do Espirito Santo (XXX.561.275-XX); Jose Souza Araujo (XXX.927.145-XX); Marilene de Oliveira e Souza (XXX.049.665-XX); Pedro Nunes da Silva (XXX.879.205-XX); Washington de Oliveira Xavier (XXX.697.475-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.